Tribunal: TJSP
Processo: 1513257-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Roubos majorados – Recursos defensivos – Absolvição por falta de provas – Tese rechaçada – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações firmes e coesas das vítimas em harmonia com os demais elementos de prova dos autos – Ausência de divergências que possam comprometer a instrução probatória – Crime consumado – Uso de simulacro de arma de fogo com vias a amedrontar as vítimas como

Ementa:
Roubos majorados – Recursos defensivos – Absolvição por falta de provas – Tese rechaçada – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações firmes e coesas das vítimas em harmonia com os demais elementos de prova dos autos – Ausência de divergências que possam comprometer a instrução probatória – Crime consumado – Uso de simulacro de arma de fogo com vias a amedrontar as vítimas como circunstâncias e consequências do crime para fins de elevar a pena base acima do mínimo – Ausência de causa de aumento sob o mesmo fundamento – Regime fechado mantido – Recursos não providos.